Tribunal: TJMT
Processo: 1026696-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026696-78.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES
PACIENTE: KELVI VERISSIMO TEIXEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de KELVI VERISSIMO TEIXEIRA, contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (autos no 1001399-40.2020.811.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) não houve realização de audiência de custódia, tampouco reavaliação do decreto preventivo [CPP, art. 316]; 2) o paciente possui lesões corporais na coluna, de modo que as suas “condições de saúde necessitam de maiores cuidados e não será possível o tratamento de saúde de qualidade a tempo de se recuperar”, justificando a aplicação da Recomendação 62 do CNJ; 3) “o paciente está preso por aproximadamente 93 dias sem início da instrução processual”.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para substituir a prisão preventiva do paciente “por domiciliar ou qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal”.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em flagrante, no dia 13.9.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Em 14.9.2020, o magistrado singular, após manifestação do Ministério Público e da Defensoria Pública, converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, extraída da apreensão de diversos tipos de drogas [em poder do paciente], quais seriam comercializadas em uma festa rave, bem como na reiteração delitiva específica, in verbis:
“[...] Em que pese a Resolução no 9/2015/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Resolução no. 213 do CNJ, com fundamento no artigo 5o, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), exigirem a realização da audiência de custódia, em razão da Pandemia declarada pela OMS, em 11 de março de 2020, referente ao Novo Coronavírus – COVID – 19, DEIXO DE REALIZÁ-LA, com amparo na Portaria Conjunta no 249, que assim dispõe [...].
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios de autoria delitiva consoante se infere dos depoimentos dos policiais e do termo de apreensão.
Consta dos autos que a ROTAM recebeu denúncia anônima de que estaria ocorrendo uma festa rave em uma chácara situada na região do Coxipó do Ouro, diante da denúncia a guarnição se deslocou até o local, onde foi constatado que havia uma grande quantidade de aglomeração de pessoas no local. Realizada a abordagem e busca pessoal nas pessoas que ali estavam foi localizado com o autuado Kelvi uma pochete com várias porções de entorpecentes (maconha, LSD, ecstazy, cocaína), bem como papéis para a confecção de cigarros e vários dexavadores e outros materiais em uma sacola plástica que estavam com o autuado.
Consta do termo de apreensão que foram apreendidos em poder do autuado uma porção grande de substância análoga a maconha; 13 (treze) envelopes com substância análoga a cocaína; 08 (oito) unidades de comprimidos de substância análoga a ecstazy; 01 (um) frasco de vidro com substância análoga a loló; 25 (vinte e cinco) unidades de substância análoga a Lsd; 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha.
O laudo pericial no 3.14.2020.69198-01 contatou resultado positivo das substâncias descritas nos itens A e B para cocaína, itens C, D,E, F, G e I resultado positivo para maconha; itens J, L e N, resultado positivo para a presença de MDMA ou Ecstasy; itens K e M resultado positivo para MDA e item P resultado positivo para Diclorometano (cloreto de metileno).
Em consulta aos antecedentes criminais do autuado verifico que ele registra passagem criminal por delito de mesma natureza, vez que em junho do corrente ano foi preso e teve a liberdade provisória concedida mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico, cujo processo tramita na 9a Vara Criminal sob o no 0015730-44 - PJE.
[...] superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, considerando sua renitência delitiva, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social, até mesmo porque ficou evidenciado que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não são capaz de frear o espírito transgressor do acusado, vez que já estava sendo monitorado em decorrência da última prisão em junho do corrente ano.”
Em 2.12.2020, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, nos seguintes termos:
“Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva, formulado em favor de KELVI VERISSIMO TEIXEIRA, valendo a presente decisão como revisão da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. [...] Sobre o pedido formulado no ID. 44636709, ouça-se o MP a respeito e, em seguida, voltem-me os autos conclusos para análise.”.
Pois bem.
Quanto à audiência de custódia, sabe-se que a Segunda Turma do STF, no julgamento do HC no 188.888/MG – em 6.10.2020 –, firmou entendimento sobre a obrigatoriedade de tal ato, ressalvando, entretanto, a motivação idônea para a sua não realização.
Na situação, o magistrado singular justificou a não realização do referido ato na situação excepcional de calamidade pública resultante da pandemia da COVID-19, motivo pelo qual não se identifica a aventada ilegalidade a ensejar a revogação da custódia preventiva do paciente.
Destaco julgado do STJ:
“Não há ilegalidade na não realização de audiência de custódia fundamentada na suspensão temporária de tais solenidades diante do atual cenário de pandemia, em atendimento às recomendações da Corregedoria Geral de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça.” (HC 609.610/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 26/10/2020)
Noutra quadra, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 13.9.2020 e reavaliada no dia 2.12.2020, ou seja, dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, a afastar o alegado constrangimento ilegal.
Ademais, a ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva – no prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação (STJ, AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 15/06/2020).
Em relação ao estado de saúde da paciente, o impetrante apresentou um laudo médico particular, datado de 3.12.2020, subscrito pelo Dr. Alessandro Alonso Cavicchioli [ortopedista/traumatologista], o qual atestou que o paciente “tem histórico de acidente de trânsito associado a fratura de L4, associado a déficit neurológico (paresia do MID, radiculopatia de S1, realizado artrodese lombar posterior de L2 a S1, laminectomia de L4 e L5 para descompressão do canal vertebral em agosto de 2019”, recomendando “acompanhamento especializado, “reabilitação física indispensável, avaliação com clínico de dor”.
Todavia, não verifico que tal situação e documento tenham sido submetidos e apreciados pelo Juízo singular, de modo que a análise pelo Tribunal, neste momento, caracterizaria supressão de instância.
De mais a mais, inexistem provas nos autos de que o paciente não esteja recebendo tratamento adequado dentro da unidade prisional, a indicar descontrole/gravidade da sua patologia.
No tocante ao excesso de prazo, em consulta à tramitação eletrônica da ação penal [PJE primeiro grau], constata-se que a denúncia foi oferecida em 16.10.2020, o juiz da causa determinou a notificação do paciente em 20.10.2020, a defesa prévia foi apresentada em 19.11.2020 e o pedido de revogação da custódia preventiva foi indeferido no dia 2.2.2020.
Diante do relatado, identifica-se que os atos processuais vêm sendo executados dentro de relativa normalidade, não se constatando, neste momento, qualquer desídia ou falta de razoabilidade na condução do feito pela autoridade coatora.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.